Tribunal: TJSP
Processo: 4003236-32.2013.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios sanáveis pelas vias dos embargos, notadamente as omissões e contradições apontadas – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo óbices a eventual acesso às instâncias superiores – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 4003236-32.2013.8.26.0002/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante NELSON PAULA GONZALEZ JUNIOR, são
embargados LUCIANO GENNARI e MÁRCIA FERNANDA SARTORI GENNARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 4003236-32.2013.8.26.0002/50002
Embargante: Nelson Paula Gonzales Júnior
Embargados: Luciano Gennari e Márcia Fernanda Sartori Gennari
Comarca: São Paulo 41a Vara Cível do Foro Central
MM. Juiz de 1a Instância: Renê José Abrahão Strang
VOTO No 37898
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de vícios
sanáveis pelas vias dos embargos, notadamente as
omissões
e
contradições
apontadas

Acórdão
devidamente fundamentado, não havendo óbices a
eventual acesso às instâncias superiores
Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 596/603 dos autos em apenso que negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo autor, aqui embargante,
dando provimento ao apelo formulado pelos réus, aqui embargados.
2.
Discorda o Embargante do entendimento lançado no julgado
de que o contrato firmado com a instituição financeira substituiu o
celebrado entre as partes. Reforça a tese inaugural de que não
houve o adimplemento total do preço avençado, sendo imperiosa a
condenação dos réus ao pagamento da multa estipulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratualmente. De igual sorte, atesta que em momento algum agiu
com má-fé.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os rejeito, pois
apenas demonstram o inconformismo da parte com o resultado do
julgado, não havendo no v. aresto vícios sanáveis pela via recursal
escolhida.
4.
Como cediço, os embargos de declaração não são o meio
adequado para perseguir a reforma de decisões judiciais (AgReg no
Ag 640.819/PR Rel. Min. Sidnei Beneti Dje 8.10.2008), anotada a
lição de Pontes de Miranda, de que nos embargos declaratórios nos
quais não se respondem questionários ou indagações da parte
recorrente, “o que se pede é que se declare o que foi decidido,
porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio.
Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense,
Tomo VII, pág. 400).
5.
O v. acórdão, fundamentadamente, reconheceu a ausência
de seriedade do autor/embargante ao ingressar com a presente
demanda.
6.
Isso porque, ao longo de seu trâmite, verificou-se seu
desconhecimento do que foi pactuado e o que foi pago, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certo que efetivamente assinou o documento dando plena e geral
quitação, entregando a posse do imóvel aos adquirentes (fls. 99/100
dos autos em apenso).
7.
O autor/embargante encaminhou notificações aos réus e
insiste na tese de que a inércia destes últimos o levou a erro. Repita-
se: não há como considerar tão frágil argumento, ainda mais quando
envolve a cobrança de elevados valores, que acrescidos da multa,
chega à vultosa quantia de R$ 394.378,64 (trezentos e noventa e
quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro
centavos), sendo certo que não há nada que comprove que os réus
realmente receberam as cartas de notificação juntadas nos autos.
Assim, constata-se que às vésperas de completar o prazo
prescricional de 5 anos, a lide foi ajuizada de forma despreocupada
com a realidade documental, caracterizada a temeridade da
conduta
do vendedor, estando corretamente fixada a sua
condenação no pagamento em dobro sobre os valores ilicitamente
cobrados, posto que já pagos, respeitada a norma preconizada pelo
artigo 940 do Código Civil, razão pela qual não vinga o apelo trazido
pelo autor, ora repisado em sede de embargos de declaração.
8.
Nesse
diapasão,
tendo
sido
devidamente
motivado
o
entendimento esposado por esta Egrégia 2a Câmara de Direito
Privado, eventual acesso às vias extraordinárias não restará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejudicado.
9.
Registro, por fim, que a oposição de novos embargos
declaratórios veiculando as mesmas razões poderá ser apenada com
multa
por
recurso
protelatório,
consignando
que
embargos
declaratórios não são o meio adequado para sanar eventual error in
judicando nem mesmo eventual incoerência da conclusão do
julgado com as provas dos autos.
10.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO opostos, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR